Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-63.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501828-63.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ALINE SILVA CASALI

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA GONZAGA, FRANKLIN SOUSA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE
DEU PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA PARTE
RÉ
/
EMBARGADA
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL
.
ACÓRDÃO QUE SE POSICIONOU DE FORMA CLARA ACERCA DA NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. I
NEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível

nº

0501828
-
63
.201
6
.8.05.
0271
,
figurando como parte embargante

ALINE SILVA CASALI
e, como parte embargada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA